Tribunal: TJES
Processo: 0001921-53.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001921-53.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO DA SILVA EMIDIO

APELADO: MARIA TEREZA ARAUJO GONCALVES e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CRISTIANO DA SILVA EMIDIO, contra o v. acórdão id 7286816, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

Pelas razões recursais id 7584944, o Embargante alega padecer o v. acórdão de vício de omissão e manifesta seu intento de prequestionar dispositivos legais supostamente violados a fim de submeter a controvérsia à análise das Cortes Superiores.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001921-53.2019.8.08.0026

EMBARGANTE: CRISTIANO DA SILVA EMIDIO

EMBARGADOS: OSMAR FERREIRA GONÇALVES E OUTRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o Embargante alega, em suas razões recursais, que o v. acórdão padece de vício de omissão quanto à análise da existência de violação à garantia do contraditório e ampla defesa, sob o prisma constitucional. Formula, ademais, questionamentos relacionados ao mérito da causa, à luz dos dispositivos legais invocados, alegadamente relevantes para a solução da
quaestio juris
, no intuito de prequestionar a matéria para ulterior interposição de recursos às instâncias superiores.

É cediço que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Deve-se gizar, entretanto, que as questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, entretanto, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida com fundamento em outros fundamento, que não os trazidos pelo Embargante, o que, de maneira alguma, representa omissão sanável pelos declaratórios.

No que toca à questão de fundo debatida nos presentes autos, depreende-se que o v. acórdão objurgado apreciou a matéria com as seguintes considerações:

“(...)

Em que pese a combatividade dos argumentos apresentados pelo Apelante, o fato de não lhe haver sido oportunizada a apresentação de contestação à reconvenção deduzida nos autos é incapaz de inquinar de nulidade a sentença hostilizada, posto não haver sido demonstrado efetivo prejuízo à sua defesa, como, aliás, já havia salientado o Juízo de origem no seguinte excerto da sentença objurgada:

“[...] é significativo destacar que deixei de ouvir o Requerente acerca do pedido reconvencional, uma vez que a conclusão, acerca da reconvenção, não prejudicou ao Requerente. Ao revés. A presente fundamentação está rejeitando os pedidos reconvencionais, de sorte que, não havendo prejuízos, não se há de cogitar sobre supostas invalidades, dentro do princípio do direito francês, do ‘pas de nullité sand grief’, em transliteração: ‘não há nulidade, se não houver prejuízos’.” [fls. 120-v/121]

Com efeito, o Apelante limitou-se a tecer, em suas razões, considerações genéricas a respeito do devido processo legal e dos seus corolários constitucionais, deixando, contudo, de demonstrar os supostos prejuízos advindos da ausência de contestação à reconvenção que fora rejeitada pelo Juízo da causa.

Nesse cenário, há de se convir, à luz do disposto no artigo 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que não há nulidade a ser pronunciada nesta oportunidade.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONVENÇÃO. INTIMAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.

1. A ausência de intimação dos advogados do reconvindo para o oferecimento de contestação não enseja nulidade quando inexiste prova do prejuízo à parte, ainda mais quando houve ciência inequívoca da reconvenção.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 471.680/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/02/2015, DJe de 06/02/2015)”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença hostilizada.

(...)”

Forçoso concluir, assim, que a Embargante visa, com a alegação da omissão, rediscutir a matéria apreciada sob o argumento de estar buscando prequestioná-la.

Ocorre que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
o
s embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024209003771, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023).

Assim, verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões